Tribunal: STF
Processo: HC 95142
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Interrogatório. Não comparecimento do
   representante do Ministério Público. Irrelevância. Nulidade só
   argüida em revisão criminal. Preclusão consumada. Inexistência,
   ademais, de prejuízo à defesa. Nulidade processual não
   reconhecida. Precedente. Argüida apenas após o trânsito em
   julgado da sentença condenatória, toda nulidade relativa é
   coberta pela preclusão.
2. AÇÃO PENAL. Condenação. Delito de
   roubo. Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Pena. Majorante.
   Emprego de arma de fogo. Instrumento não apreendido nem
   periciado. Ausência de disparo. Dúvida sobre a lesividade. Ônus
   da prova que incumbia à acusação. Causa de aumento excluída. HC
   concedido para esse fim. Precedentes. Inteligência do art. 157, §
   2º, I, do CP, e do art. 167 do CPP. Aplicação do art. 5º, LVII,
   da CF. Não se aplica a causa de aumento prevista no art. 157, §
   2º, inc. I, do Código Penal, a título de emprego de arma de fogo,
   se esta não foi apreendida nem periciada, sem prova de disparo.